Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-21.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo-o condenado por quatro estupros de vulneráveis (artigo 217-A do Código Penal) contra duas vítimas, sendo três crimes praticados em continuidade delitiva e em concurso material com o remanescente (artigos 69 e 71 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ao não apreciar (i) as contradições entre os depoimentos das vítimas e as demais provas colhidas, (ii) a alegação de violação à cadeia de custódia; e (iii) a “ausência de provas robustas e incontroversas que pudessem superar a presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF)”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame de provas.
4. A decisão colegiada analisou expressamente as teses absolutórias defensivas, afastando qualquer omissão na análise da prova.
5. O acórdão embargado reconhece que os estupros de vulneráveis estão comprovados pelos depoimentos das vítimas, os quais foram corroborados por testemunhas indiretas, não se verificando omissão nesse ponto.
6. A suposta desavença familiar que poderia ter ensejado a apresentação de denunciação caluniosa como afirmado pelo réu, não restou corroborada por nenhuma das demais provas colhidas.
7. O prequestionamento não exige que o Magistrado rebata individualmente todos os argumentos da parte, bastando que a decisão seja fundamentada de maneira idônea, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
8. A argumentação da defesa configura mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não havendo omissão a ser sanada nem justificativa para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70 e 217-A; CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 936381/SC, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, publicado no DJe 19/11/2024.